Tribunal: TJBA
Processo: 8005946-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005946-22.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ARAILDE SILVA SALES Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por parte beneficiária da gratuidade da justiça contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de emenda da petição inicial para correção do valor da causa. A autora sustenta ter cumprido a determinação judicial ao apresentar cálculo discriminado, pugnando pela continuidade da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de adequação do valor da causa enseja, necessariamente, a extinção do processo sem resolução de mérito ou se cabe ao magistrado corrigi-lo de ofício, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, em observância ao princípio da primazia da resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da primazia da resolução do mérito, previsto no art. 4º do CPC, impõe que a extinção sem apreciação do mérito seja medida excepcional, cabível apenas quando não for possível sanar o vício processual. 4. O art. 292, §3º, do CPC autoriza o magistrado a corrigir de ofício o valor da causa por arbitramento, promovendo-se em seguida a complementação das custas, de modo que a ausência de emenda não autoriza a imediata extinção do processo. 5. O art. 321 do CPC assegura ao autor o direito subjetivo de emendar a petição inicial quando esta apresentar defeitos ou irregularidades sanáveis, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. 6. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido na demanda, podendo ser fixado por estimativa quando não for possível a quantificação exata, desde que não se afaste da realidade fática. 7. No caso concreto, a autora apresentou cálculo discriminado e requereu a correção do valor da causa após a intimação judicial, de modo que a sentença que decretou a extinção configurou error in procedendo, impondo-se a sua anulação. 8. Inaplicável o art. 1.013, §1º, do CPC, pois o feito não se encontra maduro para julgamento, sendo necessário o retorno dos autos à origem para prosseguimento com apresentação de contestação e instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: 1. A ausência de emenda da inicial quanto ao valor da causa não autoriza, por si só, a extinção do processo, sendo possível ao magistrado corrigi-lo de ofício nos termos do art. 292, §3º, do CPC. 2. O princípio da primazia da resolução do mérito exige que a extinção sem julgamento de mérito seja medida excepcional, admitida apenas quando impossível sanar o vício processual. 3. A apresentação de cálculo discriminado pelo autor, ainda que de forma estimativa, atende à determinação de adequação do valor da causa, devendo o processo prosseguir regularmente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 4º, 291, 292, 319, 320, 321, 485, I, 1.013, §1º, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2328225-20.2023.8.26.0000, Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel, j. 04.06.2024; TJ-SP, AI nº 2278948-35.2023.8.26.0000, Rel. Des. Heloísa Mimessi, j. 06.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005946-22.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante ARAILDE SILVA SALES e como Apelados ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer a Apelação interposta em DAR PROVIMENTO, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada pelo sistema PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA